Tribunal: TJES
Processo: 5012315-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012315-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012315-35.2022.8.08.0024

RECTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECDO.: LEONARDO DUARTE BERTULOSO e outros

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por LEONARDO DUARTE BERTULOSO e PRISCILA DOS SANTOS PASSOS em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e BRITISH AIRWAYS PLC. Relatam os Autores, em síntese, que adquiriram junto à 1ª ré passagens aéreas para passar a virada do ano na Argentina, saindo de Guarulhos/SP, na data 27/12/2021, com destino a Buenos Aires/Argentina, com retorno para Guarulhos/SP no dia 08/01/2022, sendo que, tentaram realizar check in no dia 26/12/2021, mas não tiveram sucesso. Quando chegaram no aeroporto no dia seguinte, o guichê de atendimento da 2ª requerida estava fechado e os passageiros estavam sem atendimento. Posteriormente, foram informados que os voos de ida e de volta foram cancelados, tendo sido realocados em voo para Buenos Aires da companhia AIR CANADA que ocorreria naquele mesmo dia, porém às 11:05 da manhã, 4 horas após o horário da passagem adquirida. Narram que, em razão da paralisação operacional da British Airways, o voo do itinerário de volta – em 08/01/2022 – restou igualmente comprometido, sendo realocado para 09/01/2021, o que importou em prorrogação da estadia na Argentina. Pretendem a reparação por danos morais e materiais suportados em decorrência da alteração do voo.

A 1ª requerida apresentou contestação (id. 5437933) e alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de nexo de causalidade entre as ações da 123 Milhas e os danos sofridos; a inexistência de danos morais; e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Já a 2ª requerida apresentou defesa (id. 5438191) e alegou, preliminarmente, ausência de representação processual da Autora. No mérito, alegou a ausência de responsabilidade civil; e a inexistência de danos materiais ou morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5438197) dispôs que:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.817,35, com incidência de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENO as rés, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor a título de danos morais, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada, a requerida
123 VIAGENS
interpôs recurso inominado (id. 5438200). Aduz que a empresa não pode ser responsabilizada por problemas que ocorrem dentro do espaço aeroportuário, requerendo a uniformização com outros Tribunais. Aduz que não houve ato ilícito. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões, conforme certidão aos id. 5438205.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade de fixação de indenização pelos danos materiais e morais supostamente suportados pelos autores, referentes à não devolução dos valores em razão do cancelamento da viagem, bem como, a responsabilização da 123 VIAGENS na oferta.

Desde já, saliento que, em que pese a pretensão de ter a responsabilidade afastada, não assiste razão à recorrente, tendo em vista que a empresa compõe a cadeia de consumo, já que disponibilizou em seu site a oferta da viagem, e foi através dela que as passagens foram adquiridas. Neste sentido, este é o entendimento do C. STJ sobre o tema, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO DE CONEXÃO EM VOO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil de empresa de viagens credenciada por companhia aérea ao emitir bilhetes de viagem internacional (Estados Unidos), através do programa de milhagem, sem informar aos consumidores adquirentes acerca da necessidade obtenção de visto também do país onde o voo de retorno faria breve conexão (Canadá). 2. Necessidade de prestação de informações completas aos consumidores, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto de trânsito para hipótese de conexão internacional por parte de empresa que emite as passagens aéreas. 3. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC). 4. Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores. 5. Não caracterização da culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores demandantes por não terem obtido visto do país em que ocorreria conexão do voo de retorno (Canadá). 6. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pelo acórdão que julgou a apelação. 7. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.562.700/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)

Coaduno, portanto, com a juíza de piso no seguinte:

Conforme alega a 2ª requerida, o voo já havia sido cancelado desde novembro de 2021, mais de um mês antes da viagem dos Requerentes. Assim, cabia às Rés se organizarem para entrar em contato com os passageiros e realocá-los em outros voos. Destaca-se que isso poderia ser feito com antecedência, sem que fosse necessário todo o transtorno de ir ao aeroporto e ficar aguardando informações da companhia aérea.

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Ante a caracterização de falha na prestação do serviço pela parte Recorrente, é forçoso reconhecer a caracterização dos danos materiais e morais, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No tocante à condenação por danos materiais, este se configura na medida em que restou comprovado o gasto das Recorridas com as passagens de voo e com a diária extra no hotel de Buenos Aires, como bem destacado na sentença guerreada:

Assim, tendo em vista que os Autores residem em Vitória e precisaram comprar novas passagens de volta em razão da alteração promovida pelas Rés, é devida a restituição do valor gasto, qual seja, R$ 2.654,85. Em relação ao valor pago pela noite a mais em Buenos Aires, de R$ 162,50, também entendo que deva ser restituído, tendo em vista que o gasto decorreu unicamente da falha na prestação dos serviços das Requeridas.

No que concerne ao dano moral, este restou configurado, sendo que acerca do valor arbitrado, tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., uma vez que , apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços do banco, da falta do adequado dever de informação, e ainda, pela falta do dever de segurança que ocasionou a fraude gerou desconforto, aflição e transtornos ao autor e buscando desestimular o Requerido na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$4.000,00 (quatro mil reais), é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente.

É como voto.